Tribunal: TJMT
Processo: 1016485-12.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016485-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Judicial, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIANO RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 810.308.601-06 (ADVOGADO), ELISABETH MARY AFFI DA COSTA - CPF: 292.966.761-34 (AGRAVANTE), ANTONIO OTAVIO PEIXOTO - CPF: 001.929.961-34 (AGRAVADO), ANTONIO OTAVIO PEIXOTO - CPF: 001.929.961-34 (PROCURADOR), MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE AFFI BARCAUI - CPF: 143.047.831-49 (AGRAVANTE), JOSE MARIO DE ALBUQUERQUE AFFI - CPF: 208.462.151-87 (AGRAVANTE), OTAVIO VINICIUS AFFI PEIXOTO - CPF: 496.714.051-34 (AGRAVADO), ANDREA AFFI PEIXOTO - CPF: 629.432.351-72 (AGRAVADO), ANELISA AFFI PEIXOTO BARREIRA - CPF: 698.224.921-20 (AGRAVADO), OSVALDO JOSE DA COSTA - CPF: 045.926.541-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO BARCAUI - CPF: 109.218.931-91 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA EVANGELISTA ALBUQUERQUE AFFI - CPF: 544.478.281-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARGARETH OLIVIA AFFI PEIXOTO - CPF: 569.793.551-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO OTAVIO PEIXOTO - CPF: 001.929.961-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA NA ORIGEM – AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL – CONDOMÍNIO – CRÉDITO A FAVOR DOS REQUERIDOS/AGRAVADOS – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO – DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se em Embargos de Declaração o juízo ratificou decisão anterior ordenando que os requeridos/agravantes comprovassem o depósito da importância objeto do Cumprimento de Sentença, e essa decisão transitou em julgado, descabe impugnar a sua cobrança.

Não restando configuradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC e não demonstrado
dolo específico de um dos demandantes
, não há que se falar em litigância de má-fé
.

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1016485-12.2022.8.11.0000 de decisão da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Alienação Judicial de Coisas Comuns e determinou que os executados comprovem
o pagamento da condenação atualizado, acrescido da multa e dos honorários previstos no artigo 523, do CPC, sob pena de expropriação forçada
.

Os agravantes alegam que se tratam de bens alienados com saldo a distribuir entre os condôminos.

Dizem que ficou decidido que as questões relacionadas aos débitos de IPTU e demais despesas com a conservação do imóvel no interstício processual, por se tratarem de obrigação solidária entre os condôminos deverão ser reembolsadas mediante a dedução do valor oriundo da venda do bem.

Aduzem que Margareth Affi pagou parte do IPTU dos anos de 2017 e 2018, no valor de R$8.929,68 e eles (agravantes) quitaram o restante de R$ 3.278,58.

Acrescentam que desembolsaram R$20.863,64 para a conservação do imóvel, além de R$8.800,00 com o vigia, totalizando R$29.663,64.

Afirmam que no encontro de contas, os agravados deveriam lhes restituir R$1.538,29, no entanto, apresentaram um saldo de R$5.188,26, o que foi concedido pelo Juízo
a quo
.

Pontuam que, interposta Apelação, foi reconhecida a necessidade do reembolso das despesas com o vigia e, com isso, os agravados pagaram os R$1.538,29.

Asseveram que depois, eles (agravados) ingressaram com novo Cumprimento de Sentença cobrando os R$ 5.188,26.

Ressaltam que
a decisão recorrida de ID 92057719 desconsiderou os efeitos transcendentes do Acórdão proferido pelo Tribunal que determinou a inclusão das despesas com o vigia nas contas e está cobrando dos Agravantes a quantia que deveria ser abatida pelo Agravado, justamente os R$ 5.188,26.

Requer a condenação dos agravados por litigância de má-fé.

Efeito suspensivo deferido no id 141302695-pág. 01/02.

Em contrarrazões, os agravados pleiteiam a condenação dos agravantes por litigância de má-fé (id 1444416693-pág. 01/06).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Na Ação de Alienação Judicial de Bem Comum encerrada por decisão que deferiu a adjudicação do imóvel dos recorrentes, o Juízo definiu que
“as questões relacionadas aos débitos de IPTU e demais despesas com a conservação do imóvel no interstício processual, por se tratarem de obrigação solidária entre os condôminos deverão ser reembolsadas mediante a dedução do valor oriundo da venda do imóvel.”

Também determinou a intimação das partes para no prazo de 05 dias apresentarem o demonstrativo do rateio dos débitos relativo ao imóvel matrícula n.97.985,
excluindo as despesas com “vigia”,
devendo ainda indicarem a importância a ser deduzida do depósito efetuado nos autos para cada uma das partes.

Dessa decisão ambas as partes apresentaram tabelas de demonstrativos de crédito e débito, afirmando os ora agravantes que deviam R$3.307,20 (id 33702694-pág. 07) e os ora agravados apresentaram um saldo devedor de R$5.188,26, de responsabilidade dos ora agravantes.

Os ora recorrentes também

interpuseram Apelação da parte da decisão que excluiu as despesas do vigia do rateio, a qual foi provida para
determinar que os custos com o pagamento de vigia, devidamente comprovados no período em que o processo tramitou, fossem deduzidos do valor de venda do imóvel.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM EM COMUM – IMÓVEL EM LOCAL DE CIRCULAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS - FURTOS E DEPREDAÇÃO CONSTANTES – CONTRATAÇÃO DE VIGIA – DESPESA ORDINÁRIA – DESNECESSIDADE DE APROVAÇÃO DOS CONDÔMINOS – GASTO QUE DEVE SER RATEADO – RECURSO PROVIDO. Inclui-se como despesa ordinária (de conservação) o pagamento de vigia de imóvel localizado em região notoriamente frequentada por dependentes químicos que ali praticam pequenos furtos para sustentarem o vício e invadem as casas abandonadas para utilizá-las como moradia e como espaço destinado ao uso de entorpecentes.

Em seguida os ora agravantes ingressaram com pedido de Cumprimento de Sentença com base na decisão proferida por esta Corte na Apelação, para que os ora agravados efetuassem o depósito de
R$1.807,26, o que foi atendido
(id 55216997-pág. 01/02 e
ids 61812854 e 61814362
)

Posteriormente os ora agravados apresentaram pedido de Cumprimento de Sentença visando o recebimento de R$6.095,42, (
R$ 5.188,26 atualizados)
,
sob o fundamento de que
a decisão final proferida pelo juízo
a quo
(ID 33990237, parte final),
transitou em julgado, já que não foi objeto do recurso na parte em que consolidou débito dos requeridos
, após a deliberação embargada de ID 29558338. Confira-se excerto da decisão:

“(...) A par disso, verifica-se claramente que os Requeridos inseriram na planilha juntada com os presentes embargos de declaração as despesas dos anos anteriores à distribuição da ação (2013/2014/2015/2016), as quais, conforme já decidido, deveriam ter sido extirpadas do cálculo.

Nesse encalço, verifico que o cálculo apresentado pelo Autor nos id ́s. 33774669/34019025 está em harmonia aos valores de cada um dos pagamentos de IPTU, Agua e Energia dos anos de 2017, 2018 e 2019, os quais foram pagos pelas partes e devem ser rateados entre elas, na proporção de 25% para cada um dos casais litigantes.

Portanto, considerando que do total das despesas pagas, no valor de R$ 14.965,65 (Quatorze mil, novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) os Requerentes pagaram a importância de R$ 8.929,68 (Oito mil, novecentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos) e os Requeridos a importância de R$ 6.035,97 (Seis mil, trinta e cinco reais e noventa e sete centavos), subsiste ainda um crédito aos Requerentes no valor de R$ 5.188,26 (cinco mil, cento e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos).

(...)

Intimem-se as partes Requeridas para no prazo de 05 (cinco) dias comprovar o depósito de R$ 5.188,26 (cinco mil, cento e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos), relativo ao crédito existente em favor dos Requerentes.”

Portanto, em Embargos de Declaração o juízo ratificou decisão anterior ordenando que os requeridos/agravantes comprovassem o depósito de R$5.188,26 relativo ao crédito dos agravados, o que não foi feito e tendo eles ingressado com o Cumprimento de Sentença pleiteando o recebimento desse valor (com a devida correção), os ora recorrentes apresentaram impugnação, que não foi acolhida.

Dessa forma, descabe alegar excesso de execução, pois a referida decisão realmente transitou em julgado.

Logo, deve ser mantido o
decisum
impugnado.

Quanto à litigância de má-fé, para sua caracterização exigem-se no mínimo dois requisitos: a subsunção da conduta em uma das hipóteses taxativamente enumeradas no artigo 80 do CPC e o dolo específico de um dos demandantes com
a demonstração de prejuízo efetivo causado à parte contrária, elementos inexistentes neste caso, motivo pelo qual deve ser indeferido os pedidos dos recorrentes e dos recorridos.

Isso posto, nego provimento ao Recurso e, consequentemente, revogo a decisão que deferiu o efeito suspensivo no id 141302695-pág. 01/02.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022